Tribunal: TJMT
Processo: 1033598-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033598-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 545.545.271-15 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033598-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Claudio Marcelo Teixeira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI FEDERAL N. 8.213/91 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Pretensão autoral de averbação do tempo de serviço sem a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária, requisito exigido, à época dos fatos, pela Lei Federal n. 8.213/1991 (art. 55, § 1º) e Lei Complementar Estadual n. 04/90 (art. 130, inc. I), averbação que se mostra indevida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
RECONHECER para fins de averbamento
o período trabalhado em 07.02.1994 à 10.12.1994, 06.02.1995 à 07.07.1995 e 07.04.1996 à 30.11.1996, exerceu a atividade de professor no Instituto de Educação Brasil Central – IEBC e
DETERMINAR
a expedição de certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15
”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que é servidor público estadual – Policial Militar, e visa a averbação do tempo de serviço que exerceu atividade de professor no Instituto de Educação Brasil Central – IEBC, nos períodos de 07.02.1994 à 10.12.1994, 06.02.1995 à 07.07.1995 e 07.04.1996 à 30.11.1996.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, arguiu prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de impossibilidade de averbação de tempo de serviço sem a comprovação do tempo de contribuição.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Colendos Pares;

Rejeito a prejudicial de mérito da
prescrição
do fundo do direito, tendo em vista que o termo inicial da
contagem
do prazo tem início com a negativa da Administração em averbar o
tempo
de
serviço
.

É como voto.

PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário,
in verbis
:

“Artigo 5º, inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”

Logo, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à averbação de tempo de serviço, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

No presente caso, o Reclamante visa à averbação do tempo de serviço que exerceu atividade de professor no Instituto de Educação Brasil Central – IEBC, nos períodos de 07.02.1994 à 10.12.1994, 06.02.1995 à 07.07.1995 e 07.04.1996 à 30.11.1996.

O ponto de insurgência recursal tem como fundamento a alegação de impossibilidade de averbação de tempo de serviço sem a comprovação do tempo de contribuição.

Pois bem. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o sistema previdenciário tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, entretanto, as situações já consolidadas.

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Contudo, antes da edição da referida emenda já estava em vigor a Lei nº 8.213/1991 –

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em vigência, inclusive, durante o período que pretende ver averbado sem a devida contribuição.

Dispõe o art. 55, § 1º, da Lei n. 8.213/91:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2º
.

Ainda, nos termos do disposto artigo 130, I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90 - DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, também já vigente no período que o Reclamante visa averbar, somente admitia a averbação de tempo de serviço mediante a comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social,
in verbis:

Art. 130
Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I -
o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e de recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do Artigo 108, § 2º ;
III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;
IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, e após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;
V - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
VI - (VETADO)

§ 1°
O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não poderá ser contado em dobro ou com quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação estadual.

Assim, o recolhimento previdenciário é condição obrigatória para a contagem de tempo de serviço.

No presente caso, o autor é servidor público estadual e, à época dos fatos, consoante previsto no artigo 55, §1º da Lei 8.213/1991 e artigo 130, I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, somente se admitia a averbação por tempo de serviço mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias.

Todavia, nos autos, inexiste prova de recolhimento de contribuição previdenciária relativo ao período em que visa à averbação, uma vez que não foi juntado a Certidão de Tempo de Contribuição ou outro documento suficiente que comprove os salários contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a transferências dos respectivos recursos financeiros do regime de origem para o regime instituidor do benefício.

A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONTAGEM FICTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI FEDERAL N. 8.213/91 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.
2. Hipótese dos autos em que a parte impetrante pretende a averbação do tempo de serviço sem a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária. 3. Requisito exigido, à época dos fatos, pela Lei Federal n. 8.213/1991 (art. 55, § 1º) e Lei Complementar Estadual n. 04/90 (art. 130, inc. I). 4. Direito líquido e certo não evidenciado. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10236436320208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Ante ao exposto,
conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023